Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ÔNUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS.
1. Compete ao autor promover a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, conforme art. 313, § 2o, inc. I c/c o art. 668, inc. I, ambos do CPC.
2. A sucessão do executado pelo seu espólio, com representação pelo administrador provisório, se dará apenas se o falecido houver deixado bens. Precedente da Turma.
3. Consta do atestado de óbito que o falecido não deixou bens a inventariar, nem testamento, tampouco há notícia de abertura de inventário, o que torna necessária a comprovação do credor quanto à existência de bens para seguir na execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.